Tribunal: TJMT
Processo: 0043509-08.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043509-08.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RYANCARLOS SOUZA RAMALHO (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON ADONES FERNANDES DE LARA - CPF: 053.279.571-79 (APELADO), MICHEL CAMPOS ALVES - CPF: 014.348.571-74 (ADVOGADO), KENNEDY (OU KEIFTY) TARCISIO DOS REIS (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON ADONES FERNANDES DE LARA - CPF: 053.279.571-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/06
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA –

INVIABILIDADE
–
NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DEVIDAMENTE ACOLHIDA ANTE A MANIFESTA
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NULIDADE DAS PROVAS SUBSEQUENTES – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 5.º, XI, da Constituição Federal
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

2. Inexistindo elementos concretos aptos a justificar a ação de ingresso no domicílio do réu, configurada se encontra a violação da garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio, a impor o acolhimento da preliminar de nulidade das provas ali apreendidas, mediante aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, com a consequente manutenção da sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

RYANCARLOS SOUZA RAMALHO

KENNEDY (OU KEIFTY) TARCISO DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 9.ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação penal n.º 0043509-08.2019.8.11.0042, por meio da qual foi julgada
improcedente a denúncia
,
absolvendo-se
os ora apelados
RYANCARLOS SOUZA RAMALHO
e
KENNEDY (OU KEIFTY) TARCISO DOS REIS
, bem como o então corréu
Jefferson Adones Fernandes de Lara
– em
relação
a quem o
i. Órgão Ministerial já havia postulado a absolvição desde as alegações finais de ID 72365455
,
da imputação
do crime tipificado no

art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com fundamento no artigo 386, II do Código de Processo Penal, mediante
o acolhimento da preliminar de nulidade da prova decorrente da invasão de domicílio
.

Em razões recursais de ID 72365478, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, sob o viés de que
a busca domiciliar e a apreensão dos entorpecentes decorreram de fundada suspeita
/certeza de que no imóvel havia substâncias proscritas guardadas, logo, uma vez reconhecida a licitude da prova produzida, requer
sejam os apelados condenados
nas penas do crime de tráfico de drogas.

As contrarrazões de
RYANCARLOS SOUZA RAMALHO
ao apelo ministerial são vistas no ID 72365488, enquanto as de
KENNEDY (OU KEIFTY) TARCISO DOS REIS
encontram-se no ID 72365490, em ambas pugnando-se pelo desprovimento do apelo ministerial com a consequente manutenção integral da r. sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 73358043, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, opina pelo conhecimento e
provimento
do
recurso ministerial, viabilizando a
condenação
dos apelados pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Uma vez incluído em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que aos ora apelados
RYANCARLOS SOUZA RAMALHO
e
KENNEDY (OU KEIFTY) TARCISO DOS REIS
, bem como ao então corréu
Jefferson Adones Fernandes de Lara
fora imputada a prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, porque no

dia 15 de outubro de 2019, por volta das 15h20min, na residência particular (barraco) localizada à Rua 8 de Abril, s/n.º, bairro Vila Rosa, nesta Capital/MT,

foram presos em flagrante delito por terem em depósito drogas para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, no dia dos fatos uma equipe da policial militar recebeu informações dando conta de que no bairro Vila Rosa havia um suspeito de nome
Ryan
que estaria vendendo drogas. Diante dessa informação, policiais militares se deslocaram até o local indicado e encontraram
RYANCARLOS
em frente à sua residência, contudo, quando ele percebeu a chegada da equipe policial, apresentou nervosismo e correu para dentro do imóvel.

Na sequência os policiais militares adentraram na residência e encontraram Jefferson, Kennedy e Naira Rosana Borges da Silva no local. Realizadas buscas no imóvel, os militares localizaram em cima de uma mesa: 02 (duas) porções médias de substância análoga à maconha; uma balança de precisão e uma certa quantia em dinheiro trocado. No telhado da casa ainda foi apreendida uma mochila de cor preta, contendo 04 (quatro) porções grandes de substância análoga à maconha; 02 (duas) porções grandes de substância análoga à pasta base de cocaína, uma balança de precisão e dois rolos de plástico filme.

Ato contínuo, o apelado
RYANCARLOS
teria confessado aos policiais que em outro barraco de sua propriedade estariam guardados mais entorpecentes. De posse dessas informações a equipe deslocou-se até o local indicado por ele e, ao serem feitas buscas na residência logrou-se êxito em encontrar: 02 (dois) tabletes grandes e 03 (três) tabletes médios de substância análoga à maconha; uma balança de precisão; uma faca com resquícios de substância análoga à maconha; um rolo de plástico filme e uma grande quantidade de dinheiro.

Ao final da denúncia, constou que embora os policiais militares tenham afirmado que os dois barracos onde foram encontradas as drogas pertenceriam a
RYANCARLOS
, diligências posteriores levadas a efeito pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes indicaram que um dos barracos poderia pertencer a
KENNEDY
.

O numerário apreendido totalizou a quantia de R$ 2.107,00 (dois mil, cento e sete reais) e, com relação às quantidades e variedades de drogas atestou-se por laudo pericial tratar-se de: 02 (duas) porções menores de material vegetal, de tonalidade castanho esverdeada, pesando 19,44g (dezenove gramas e quarenta e quatro centigramas); 12 (doze) porções maiores de material vegetal, de tonalidade castanho esverdeada, pesando 4,400kg (quatro quilogramas e quatrocentos gramas), todas com resultado POSITIVO para MACONHA; 03 (três) porções de tonalidade amarelada, na forma de pedra, pesando 1,325kg (um quilograma e trezentos e vinte e cinco gramas), com resultado POSITIVO para COCAÍNA, 01 porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, pesando 11,67g (onze gramas e sessenta e sete centigramas), com resultado POSITIVO para ÁCIDO BÓRICO.

E, posteriormente, realizadas novas diligências policiais visando apurar o envolvimento dos indivíduos supramencionados na prática do comércio malsão, os agentes públicos concluíram que
“De acordo com as diligências, os indiciados RYANCARLOS E KENNEDY eram os responsáveis pela mercancia de entorpecentes e os outros colaboradores, exceto a Sra. Naira Rosana Borgas da Silva que apesar de usuária não parece estar envolvida com os traficantes daquele local”
[sic – ID 72364990 – págs. 6/7].

Ao término da instrução processual, a MM. Juíza
a quo
julgou improcedente a denúncia
,

absolvendo

os apelados e também o então corréu

Jefferson Adones Fernandes de Lara
,
com fundamento no

artigo 386, II do Código de Processo Penal, porquanto
acabou por acolher a preliminar de nulidade da prova decorrente da invasão de domicílio arguida pela i. Defesa
, consignando,
ipsis litteris
:

“...percebe-se que
apesar de haver denúncia anônima informando acerca do comércio de drogas praticado por um dos réus ou no primeiro imóvel objeto das buscas,
não há nenhuma referência acerca da atitude suspeita realizada naquele dia, que ensejasse a busca domiciliar
.

Ao contrário
, ao receberem a denúncia anônima, os policiais militares logo se deslocaram até o imóvel descrito pelo denunciante e, ao ver um dos réus correndo para o interior deste no momento em que visualizou a viatura da Polícia Militar, aproveitaram a situação e também adentraram no local e realizaram as buscas.

Dessa maneira, entendo que
a descoberta posterior de uma situação de flagrante na residência dos acusados, não autoriza a entrada injustificada dos policiais no imóvel, sendo que o encontro do entorpecente, ou seja, a prova material, foi obtida ilicitamente,
por meio de violação de norma constitucional, o que torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

(...)

Portanto, pelo contexto fático dos presentes,
em que pese a possível boa-fé dos policiais militares, observo que
não havia elementos que justificassem a invasão de domicílio na casa dos acusados,
naquele momento, uma vez que a mesma é o asilo inviolável do indivíduo, de maneira que as provas obtidas através da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram, de modo que entendo que a absolvição dos acusados JEFFERSON, RYANCARLOS e KENNEDY é à medida que se impõe, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias,
JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA
para
ABSOLVER
os réus
JEFFERSON ADONES FERNANDES DE LARA
,
RYANCARLOS SOUZA RAMALHO
e
KENNEDY (OU KEIFTY) TARCISIO DOS REIS
, já qualificado nos autos, das sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal...”
(grifei – ID 72365457 – págs. 5/8).

Em face justamente da
absolvição
proclamada em prol dos ora apelados
RYANCARLOS SOUZA RAMALHO
e
KENNEDY (OU KEIFTY) TARCISO DOS REIS
é que se insurge o i. Órgão Ministerial de 1.ª instância, pleiteando a reforma da r. sentença, nos exatos termos já relatados.

A acusação afirma, em suas razões recursais,
“...que não merece prosperar a sentença absolutória, pois o envolvimento dos apelados na mercancia ilícita de drogas se fundamenta em provas robustas e legais, restando devidamente comprovado que eles praticaram o delito de tráfico de drogas em comento, não havendo que se falar em ilegalidade da apreensão das drogas...”
(sic – ID 72365478 – pág. 6), além do que
“...já havia fundada suspeita de que haviam drogas guardadas no barraco que justificasse a busca domiciliar, e considerando a fuga empreendida por um dos apelados, sendo assim mais um motivo para a entrada da guarnição, que se configurou legal, são razões suficientes para os policiais entrarem nos imóveis...”
(sic – ID 72365478 – pág. 6).

Entretanto, cotejando o acervo amealhado aos autos eletrônicos, tem-se, como muito bem destacado na r. sentença, que os policiais militares, ao tempo do fato
só detinham informações anônimas a respeito da eventual ocorrência do tráfico de entorpecentes e a visualização da repentina entrada de RYANCARLOS na residência
quando da chegada da viatura policial, sendo inafastável a conclusão da existência de manifesta
nulidade
na hipótese
.

Ou seja, não obstante a vultosa apreensão a
posteriori
de entorpecentes e petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão, o simples ato de um dos apelados adentrar a residência, ainda que em atitude de fuga, desprovida de qualquer outra circunstância concreta que apontasse para a ocorrência de um flagrante, não valida a busca domiciliar, mesmo em se tratando o tráfico de entorpecentes de um crime sabidamente de natureza permanente, mas que para ingresso no domicílio alheio exige justa causa (existência de fundadas razões) que demonstre a possibilidade de mitigação do direito fundamental da inviolabilidade do domicílio.

Não só o Boletim de Ocorrência de ID 72364990 – págs. 95/99, mas também as declarações judiciais dos policiais
Hugo Silva Carvalho
e
Weverton Silva Santana
(ID 82481465) coadunam com a versão de que a situação posta contava apenas com esses parcos elementos,
sem que houvesse, por exemplo, abordagem de qualquer usuário nas proximidades ou mesmo do lado de fora da residência pudesse se notar outro elemento que materializasse a fundada suspeita, quiçá registrou-se a realização de campana/monitoramento no local ou a dispensação de droga por qualquer indivíduo
.

Na hipótese, a ausência de investigações prévias e/ou monitoramento mínimo acerca de movimentação que caracterizasse o comércio malsão compromete a existência do próprio flagrante, justamente em virtude do ingresso na residência não ter observado as exigências constitucionais, mesmo porque a localização e subsequente apreensão dos entorpecentes, numerário e demais petrechos se dera após o direito de inviolabilidade domiciliar ter sido infringido.

Admitir uma situação de flagrância em um caso desse, a fim de legitimar a invasão de domicílio, caracteriza manifesta afronta à Carta Maior e aos direitos fundamentais nela insculpidos, não sendo outro o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. AUSÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO SUPSEITO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA. ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO. AGRAVO PROVIDO. HABEAS CORSPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio a partir da análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. A denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, ainda que associada à visão do agente empreendendo fuga para o interior de sua residência, não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente.

4. É indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda o agente comercializando drogas.

5. A prova do consentimento de morador acerca do ingresso de policiais em residência sem mandado judicial para averiguação de situação de flagrante se faz mediante registro em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/3/2021; HC n. 616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6/4/2021; HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/3/2021).

6. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para declarar a nulidade das provas obtidas por meio de medida de busca e apreensão ilegal, anulando-se a condenação imposta ao paciente nos autos da Ação Penal n. 0256767-43.2016.8.13.0433, com a consequente expedição de alvará de soltura.”
(STJ - AgRg no HC: 628105 MG 2020/0304887-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/
2021
). Grifei.

Como se não bastasse, a questão em debate foi objeto da Repercussão Geral n.º 603.616/RO, ocasião em que a Suprema Corte consolidou, ao interpretar a norma do art.
5.º
, inciso
XI
, da
Constituição Federal
,
a tese de que

“...a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
.

In casu
, sobreleva a ausência de justificativa anterior ou a
posteriori
sobre eventuais fundadas razões, ao revés, evidencia-se a manifesta ilegalidade da ação policial, apta a acarretar a nulidade da prova material do crime de
tráfico

ilícito de entorpecentes, porquanto obtida mediante violação da garantia fundamental de inviolabilidade do

domicílio, prevista no art. 5.º, inciso XI da CRFB/88
.

E, diante da contaminação de todas as demais provas dela derivadas, incluindo-se a subsequente apreensão realizada em um segundo imóvel, de rigor a manutenção da r. sentença absolutória.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, a fim de manter a r. sentença absolutória proferida pela
MM. Juíza de Direito da 9.ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá-MT
nos
autos da ação penal n.º 0043509-08.2019.8.11.0042, por meio da qual foi acolhida a preliminar de nulidade da prova obtida mediante a violação de domicílio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021